Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-14.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008774-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA BERTANI - CPF: 004.691.621-04 (ADVOGADO), DAIANE BERTANI registrado(a) civilmente como DAIANE BERTANI - CPF: 019.636.221-03 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Daiane Bertani contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de inadimplemento contratual, sendo alegada a invalidade da notificação extrajudicial por envio a endereço diverso do constante no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do previsto no contrato é apta a constituir o devedor em mora para fins de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se a ausência de constituição válida em mora implica a extinção da ação sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ dispensa a comprovação do recebimento da notificação, desde que enviada ao endereço constante do contrato.

A presunção de validade da notificação não se aplica quando comprovado o envio a endereço diverso daquele pactuado, o que compromete a eficácia do ato e impede a constituição em mora.

A divergência de CEP no caso concreto
evidencia
que a notificação foi encaminhada a logradouro distinto do previsto no contrato, afastando a regularidade da mora.

A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência do STJ afasta a validade da mora quando a notificação é enviada a endereço diverso sem comprovação de recebimento pelo devedor.

Reconhecida a nulidade da mora, resta prejudicada a análise de eventual abusividade das taxas de juros contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

A notificação enviada a endereço diverso do pactuado é inválida para fins de comprovação da mora.

A ausência de constituição válida em mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 321, parágrafo único, e art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ,
AgInt
no
AREsp
2524345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1008774-14.2026.8.11.0000

DAIANE BERTANI

x

SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAIANE BERTANI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1046961-22.2025.8.11.0002, ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a liminar foi concedida sem que o agravado tenha cumprido determinação judicial anterior de emenda à inicial para sanar irregularidade na notificação extrajudicial. Sustenta que a notificação foi enviada a endereço com CEP diverso daquele constante no contrato, não sendo apta a constituir a mora.

Aduz ainda que há abusividade na taxa de juros praticada no contrato (2,19% ao mês e 29,66% ao ano), superior à taxa média de mercado à época (1,91% ao mês e 25,52% ao ano).

Argumenta que já quitou mais da metade do valor do veículo à vista, tendo
pagado
R$
31.451,74 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) de um total de R$ 55.990,0
0 (cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa reais).

Por decisão liminar (ID 350477374), foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo à agravante.

Em contrarrazões (ID 356557887), o agravado sustenta a validade da notificação extrajudicial, argumentando que, conforme o Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Defende ainda a legalidade dos juros praticados e a impossibilidade de restituição do veículo sem o pagamento i
ntegral da dívida.

O agravado interpôs agravo interno (ID 356627861) contra a decisão liminar, reiterando os argumentos apresentados nas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em mora do agravante, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao deve
dor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o Juízo de origem havia determinado expressamente a emenda da inicial para sanar divergência entre o endereço constante da notificação extrajudicial (CEP 78132-616) e aquele indicado no contrato (CEP
78155-404), conforme decisão de ID 216670958:

"
Verifica-se que o autor colacionou a notificação extrajudicial com o CEP: 78132-616 referente ao endereço "AV MATO GROSSO, 800, MAPIM, VÁRZEA GRANE - MT" o qual diverge daquele indicado no contrato: "AV MATO GROSSO, 800, MAPIM, VÁRZEA GRANDE, MT, 78155-404", conforme ID. 216532575.

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, advertindo-se que a inércia implicará no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do
CPC.
"

A pesquisa realizada pela agravante junto aos Correios demonstra que o CEP 78132-616 se refere à "Rua Mato Grosso (
Lot

Ambar
II), Bairro Primavera", enquanto o endereço contratual é "Avenida Mato Grosso, nº 800, Bairro
Mapim
", evidenciando que a notificação foi enviada a logradouro diverso.

Não obstante o agravado invoque o Tema 1.132 do STJ, segundo o qual "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
", é imperioso destacar que tal entendimento pressupõe que a notificação seja enviada ao endereço correto constante do contrato.

No caso em análise, a notificação foi enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato, o que compromete sua eficácia para constituir o devedor em mora.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2524345 MG
2023/0446350-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

Ademais, o agravado, apesar de intimado, não comprovou o saneamento da irregularidade apontada pelo juízo de origem, tampouco juntou notificação extrajudicial encaminhada ao endereço correto constante do contrato.

Com efeito, a constituição válida em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão,
nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A ausência de comprovação regular da mora impede o regular processamento da demanda e compromete a própria admissibilidade da ação.

No caso concreto, a divergência não se restringe a mero erro formal irrelevante, mas
atinge elemento essencial para a verificação do atendimento ao requisito legal. A notificação foi direcionad
a a CEP diverso daquele constante do contrato, circunstância que fragiliza a presunção de envio ao endereço efetivamente indicado pela agravante.

Importante ressaltar que a comprovação da mora é
pressuposto
processual específico da ação de busca e apreensão, conforme pacificado na Súmula 72 do STJ: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
"

Trata-se, portanto, de condição específica da ação de busca e apreensão, cuja ausência acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO A ENDEREÇO
INCORRETO.
INVALIDADE DA MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITO TRANSLATIVO.

I.
CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em Ação de Busca e Apreensão com base em inadimplemento contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária. O agravante alega que não foi validamente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do que reside há mais de três décadas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; (
ii
) definir se é possível o reconhecimento, de ofício, da extinção da Ação de Busca e Apreensão por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado, sendo dispensada a comprovação do recebimento, conforme entendimento do STJ no Tema 1132.

4. A presunção de validade da notificação extrajudicial é afastada quando o endereço constante no contrato apresenta erro material relevante, que inviabiliza o recebimento da correspondência e indica vício no ato notificatório.

5.
Diante da ausência de constituição válida em mora, pressuposto essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo principal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicando-se o efeito translativo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente previsto, sendo inválida quando enviada a endereço incorreto.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969,
art
. 2º, § 2º, e art. 3º, § 7º; CPC/2015, art. 485, IV e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .951.888/RS e REsp 1.951.662/RS,
Rel
. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seç
ão, j. 22.06 .2022 (Tema 1132); STJ, REsp 1584614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25 .10.2018; TJMT, AI 1026460-53.2025.8 .11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
j .
17.09.2025.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10008270620268110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)

Por fim, q
uanto à alegação de abusividade na taxa de juros, torna-se prejudicada diante do reconhecimento da ausência de constituição válida em mora, que, por si só, já é suficiente para o provimento do recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento

para a
tribuir-lhe efeito translativo e extinguir sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel ao agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,

que arbitro em 1
2
% sobre

o valor da causa.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026